Tribunal: TJSP
Processo: 1006561-24.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÕES E INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Contrato de representação comercial. Rescisão contratual. Configuração. Comissões devidas e indenização rescisória. Procedência do pedido mantida.
Recurso não provido.